Tribunal: TJSP
Processo: 1013662-44.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Escritura de confissão de dívida – Falsidade ideológica do documento não verificada – Instrumento público que goza de presunção de legitimidade "iuris tantum" – Comparecimento espontâneo das partes envolvidas para firmá-lo – Consignada a confissão da dívida e até que se prove o contrário, considerada a fe ́ pu ́blica do Tabelia~o do Carto ́rio em que se o lavrou, o ato e ́

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Escritura de confissão de dívida – Falsidade ideológica do documento não verificada – Instrumento público que goza de presunção de legitimidade "iuris tantum" – Comparecimento espontâneo das partes envolvidas para firmá-lo – Consignada a confissão da dívida e até que se prove o contrário, considerada a fe ́ pu ́blica do Tabelia~o do Carto ́rio em que se o lavrou, o ato e ́ de ser havido como perfeito e acabado – Alegação de que a dívida confessada se origina de negócio jurídico ilícito (agiotagem) - Pretensão à inversão do ônus da prova com apoio na Medida Provisória no 2.172-32/2001 – Descabimento – Conjunto probatório que não confere verossimilhança às alegações do embargante à execução – Alegação de pagamento da quase totalidade da dívida desprovida de prova – Eventual quitação que deveria vir acompanhada dos recibos respectivos, sob pena de o devedor assumir o risco de pagar mal e ter que repetir o pagamento – Suficiência dos elementos dos autos para gerar convicção probatória, sendo desnecessária a produção das outras provas pretendidas pelo embargante – Cerceamento de defesa não caracterizado.

JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação realizada nas contrarrazões do apelo sem qualquer demonstração da inexistência da hipossuficiência financeira do beneficiário – Não acolhimento – Benefício mantido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configuração – Alegações deduzidas pelo embargante que não ultrapassaram os limites razoáveis do seu constitucional direito de defesa - Ausência de prova contundente de que o recorrente tenha se valido de expediente processual temerário.

RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102588
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1013662-44.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante MARCELLO MARINS CAU (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o
Dr. GILBERTO DA SILVA FILHO.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45049
APEL.No: 1013662-44.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APDO. : MARCELLO MARINS CAU (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS
*EMBARGOS À EXECUÇÃO Escritura de confissão de
dívida Falsidade ideológica do documento não verificada
Instrumento público que goza de presunção de legitimidade
“iuris tantum”
Comparecimento espontâneo das partes
envolvidas para firmá-lo Consignada a confissão da dívida e
até que se prove o contrário, considerada a fe ́ pu ́blica do
Tabelia~o do Carto ́rio em que se o lavrou, o ato e ́ de ser havido
como perfeito e acabado Alegação de que a dívida confessada
se origina de negócio jurídico ilícito (agiotagem) - Pretensão à
inversão do ônus da prova com apoio na Medida Provisória no
2.172-32/2001 Descabimento Conjunto probatório que não
confere verossimilhança às alegações do embargante à
execução Alegação de pagamento da quase totalidade da
dívida desprovida de prova Eventual quitação que deveria vir
acompanhada dos recibos respectivos, sob pena de o devedor
assumir o risco de pagar mal e ter que repetir o pagamento
Suficiência dos elementos dos autos para gerar convicção
probatória, sendo desnecessária a produção das outras provas
pretendidas pelo embargante Cerceamento de defesa não
caracterizado.
JUSTIÇA
GRATUITA

Impugnação
realizada
nas
contrarrazões do apelo sem qualquer demonstração da
inexistência da hipossuficiência financeira do beneficiário
Não acolhimento Benefício mantido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Não configuração Alegações
deduzidas pelo embargante que não ultrapassaram os limites
razoáveis do seu constitucional direito de defesa - Ausência de
prova contundente de que o recorrente tenha se valido de
expediente processual temerário.

RECURSO NÃO PROVIDO.*
Trata-se de “embargos à execução” julgados
pela r. sentença de fls. 185/187, nos moldes do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ora se transcreve: Ante o exposto, com fincas no artigo
487,
inciso
I,
do
Código
de
Processo
Civil
JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados em inicial. Por força
da sucumbência, arcará o embargante com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo em 10% do valor total da causa, na forma do artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil.
Apela,
o
embargante,
postulando
a
antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019,
I, do CPC, pretendendo a suspensão dos efeitos não só da
sentença recorrida, como também do processo de execução
correlato a estes embargos à execução. Informa que pende de
julgamento embargos de declaração em que se questiona a
aplicação da Medida Provisória 2.172-32, que determina a
inversão do ônus da prova em caso de fortes vestígios de
agiotagem. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, com
ofensa ao princípio da ampla defesa, em razão do
descumprimento da referida MP, uma vez que a inversão do
“onus probandi” era imprescindível. Diante da evidência de
que a escritura de confissão de dívida em questão é
ideologicamente falsa, afirma que o julgado hostilizado, ao
não possibilitar a produção de prova desse fato, está
eivado de nulidade. Insiste em que referido ato notarial
atesta o recebimento de R$66.500,00, no ato da lavratura do
instrumento, sendo que a prova documental aponta que o
embargado só lhe disponibilizou o valor de R$47.465,34 no
dia seguinte. No mérito, confessa ser devedor do embargado,
afirmando, todavia, que o empréstimo não foi de
R$66.500,00, mas sim de R$47.465,35. Anota que os juros não
são os que constam da escritura ideologigamente falsa,
havendo um “plus” de R$19.034,64, que correspondem aos
juros onzenários. Acrescenta que o pagamento acordado seria
realizado
em
24
meses, e não
em 12, como também
incorretamente
constou.
Assevera
que
não conheceu o
embargado, sendo que todas as tratativas foram realizadas
com sua advogada, Dra. ROBERTA, que nunca lhe emitiu
recibos dos pagamentos efetuados ao longo de 23 meses, a
despeito de os haver solicitado via “whatsapp”. Afirma a
existência de apenas uma parcela em aberto, sendo que
demonstrou haver transferido para a conta bancária da
referida causídica o valor de R$2.000,00 (cf. fls. 107).
Por esta razão, entende necessária a realização de perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no celular e na conta-corrente da referida advogada.
Recurso tempestivo, isento de preparo, e
respondido,
com
impugnação
à
gratuidade
de
Justiça
postulada e deferida ao demandante e pedido de aplicação
das penas pela litigância de má-fé.
É o relatório.
Narra,
o
embargante
à
execução,
ora
apelante, que tomou empréstimo do embargado, no valor de
R$47.465,34, e realizou o pagamento da quase totalidade da
dívida, faltando apenas uma parcela.
Aponta a falsidade ideológica da escritura
de confissão de dívida de fls. 113/115, porquanto anotou
valor diverso do efetivamente devido, bem como o embargado
não esteve presente à assinatura do instrumento, apesar de
constar sua assinatura.
Da decisão que indeferiu o efeito suspensivo
aos embargos à execução, o apelante interpôs agravo de
instrumento
(no
2057175-54.2019.8.26.0000),
que
foi
desprovido por acórdão proferido por esta Câmara, de
relatoria deste Desembargador.
Do referido “decisum”, o apelante opôs
embargos
de
declaração
(no
2057175-54.2019.8.26.0000/50000), que restaram rejeitados,
tendo
sido
objeto
de
novos
declaratórios
(no
2057175-54.2019.8.26.0000/50001)
também
rejeitados,
com
imposição de multa.
Pois bem.
A
preliminar
de
cerceamento
de
defesa
suscitada nas razões do apelo entrosa-se com o mérito em
com ele será analisada.
O
recorrente
insiste
em
que,
dada
a
ocorrência de fortes vestígios de agiotagem, era necessária
a inversão do ônus da prova, com apoio na Medida Provisória
no 2.172-32/2001, a fim de que o recorrido demonstrasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regularidade das obrigações oriundas do negócio jurídico em
tela, a teor do disposto em seu art. 3o.
Razão não lhe assiste, contudo.
Do conjunto probatório produzido, verifica-
se que da “Escritura de Confissão de Dívida com Garantia
Hipotecária” de fls. 113/115, outorgada em 19/05/2016,
consta que o apelante, “outorgante devedor hipotecante,
declara sob as penas da lei, ser devedor do outorgado
credor, da importância de R$66.500,00 (sessenta e seis mil
e quinhentos reais), declarando, outrossim, que não tem
qualquer contestação quanto ao valor da dívida, que fixaram
no valor mencionado, que tem origem o empréstimo em
dinheiro realizado neste ato. 2o)- O outorgante devedor
hipotecante compromete-se em pagar a dívida definida no
item 1o acima, para o credor, no prazo de 12 (doze) meses,
a contar desta data, ficando esclarecido ainda que o
devedor realizará pagamentos mensais no valor mínimo de R$
2.000,00 (dois mil reais), iniciando em 20/06/2016, e no
vencimento do contrato, ou seja, 20/05/2017, será pago o
saldo
devedor
de
imediato,
acrescido
de
juros
remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
ficar constituído em mora, independentemente de aviso ou
outra medida judiciail ou extrajudicial. Referidas parcelas
deverão ser liquidadas pelo devedor nos seus vencimentos no
seguinte endereço: Rua Dr. Euclides da Cunha 49, conjunto
01, Brás, nesta Capital, aos cuidados da Dra. Roberta Sevo
Viilche, inscrita na OAB/SP sob o no 235.172”.
Observa-se
que
as
partes
assinaram
o
instrumento questionado, dele constando a assinatura do
embargado MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA FARIAS e do embargante
MARCELLO MARINS CAU e de sua ex-mulher SUELLEN REGINA
UGLIANO RODRIGUES MARINS CAU (fls. 115).
Referida escritura de confissão indica o
valor certo da dívida, qual seja, R$66.500,00, bem como o
acordo para seu pagamento em doze parcelas mensais,
iniciando-se a primeira em 20/06/2016.
Não é crível que o apelante tenha realizado
o pagamento da quase totalidade da dívida sem exigir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credor os respectivos recibos. E ainda que tal fato tivesse
ocorrido, poderia ter apresentado prova da quitação das
parcelas mensais, isto é, de que o numerário tivesse saído
de seu patrimônio, bastando, por exemplo, que exibisse
extratos bancários que demonstrassem o saque dos valores ou
mesmo comprovantes de transferência bancária.
Mas não o fez, preferindo sustentar a
existência de negócio usurário, a fim de transferir ao
apelado o ônus da prova, o que não se admite, porquanto
inexistentes mínimos vestígios desse fato.
Na eventual ocorrência de quitação das
parcelas sem se precaver, o devedor, de exigir do credor o
recibo ou outro meio que o comprovasse, assumiu-se o risco
de pagar mal e ter que repetir o pagamento, com as devidas
cautelas.
Eì a típica situação que daì ensejo ao
brocardo juriìdico: “Quem paga mal, paga duas vezes”.
Como bem anotado pela MMa Juíza, ao julgar
improcedentes os presentes embargos à execução:
Ainda, deixa [o embargante] de apresentar
qualquer comprovante bancário que aponte que de fato
recebeu apenas o valor de R$47.465,34 (quarenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos), como alega, e que realizou o pagamento de todo o
valor recebido, como igualmente alegado. A declaração de
imposto de renda do autor, ainda que conste o valor por ele
alegado, é documento unilateral de fácil manipulação, não
sendo suficiente para atuar como prova na presente demanda.
À Escritura, documento oficial assinado por ambas as
partes, consta o valor arguido pelo exequente de
R$66.500.00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais), sendo
tal valor considerado legítimo para a presente ação.
Para fazer prova do recebimento do valor
diverso do pactuado, deveria ter exibido o seu extrato
bancário na data do negócio jurídico, demonstrando o
“quantum” efetivamente recebido, a fim de lançar dúvida
quanto ao negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o ônus de exigir recibos ou
comprovantes de pagamentos realizados, é de encargo único
do embargante, ora executado, portanto, ainda que aponte má-
fé da advogada para quem os pagamentos eram direcionados
por não lhe entregar os recibos devidos, caberia à ele a
função de exigi-los, ou, de buscar outro modo para
comprovar o efetivo pagamento, tais como uma consignação em
pagamento (fls. 186).
E a escritura de confissão de dívida em
questão não contém qualquer disposição a respeito de juros
excessivos.
Ressalta-se, outrossim, que a escritura é
instrumento público que goza de presunção de legitimidade
até que se prove o contrário, anotando-se que para firmá-la
as partes compareceram espontaneamente.
Confira-se:
A lavratura notarial documenta a praìtica de
atos que pessoas capazes, livres e desimpedidas levam, por
seus objetos liìcitos, a efeito. Se há falsidade num ato, a
feì puìblica do Sr. EscrivaÞo naÞo pode colocaì-lo a salvo
da investigac aÞo por quem lhe venha de ser o prejudicado.
E a tanto, e se for o caso, a parte poderaì ateì requerer a
oitiva naÞo soì da Escrevente como do Sr. TabeliaÞo que lhe
tenham cuidado da datilografia e respectiva confere ncia.
E assim porque, tambeìm em princiìpio, no
proìprio termo da lavratura, se tem o termo de recebimento,
num equivalente quitativo do dinheiro entregue pelo credor
e recebido pelos devedores. Consignada a confissaÞo do
numeraìrio e, ateì prova em contraìrio, mesmo pela feì
puìblica do TabeliaÞo do Cartoìrio em que se o lavrou, o
ato eì de ser havido como perfeito e acabado (AI
0011922-44.2000.8.26.0000, Rel. Des. ONOFRE BARRETO DE
MOURA, 7a Câmara (Extinto 1o TAC), j. 26/09/2000).
Assim,
os
autos
oferecem
elementos
suficientes para gerar convicc aÞo probatoìria, tornando-se,
portanto, desnecessaìria a produc aÞo das outras provas
pretendidas pelo recorrente, que em nada contribuiriam para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o deslinde da controvérsia.
Até mesmo as mensagens trocadas entre o
apelante e a advogada responsável pelo recebimento dos
pagamentos vai de encontro ao narrado na inicial, consoante
se depreende do teor da conversa do dia 05/06/2018. Nessa
mensagem, o recorrente a ela responde:
A posição eh assim se vc não pode esperar
faz o q vc quiser tá na boa só não me enche aqui na empresa
até pq vc não eh bem vinda ok essa eh a posição até a p...
(“omissis”) do dia 19 vc vai receber os 54000 se não querer
esperar FAZ O Q VC QUISER (fls. 108).
A r. sentença, portanto, não comporta a
reforma postulada.
Por fim, a mera impugnação à gratuidade de
Justiça deferida ao recorrente, feita em contrarrazões e
sem qualquer prova cabal da inexistência de sua
hipossuficiência financeira, não é de ser acolhida.
Tampouco se acolhe o pedido para a aplicação
ao apelante das penas pela litigância de má-fé, porquanto
não há qualquer prova contundente de que tenha se valido de
expediente processual temerário ou ultrapassado os limites
razoaìveis do seu constitucional direito de defesa.
Dado o insucesso do apelo, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo do recorrente para 12%
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do disposto
no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil,
ressalvada a gratuidade de Justiça a ele concedida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
LL